Tribunal: TJDFT
Processo: 0714479-45.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Processo : 0714479-45.2024.8.07.0001 DESPACHO A apelante Ana Maria Lira de Moraes apresenta comprovante de pagamento (id. 62002475) sem representação numérica do código de barras da guia de custas (id. 62002474), não demonstrando, no prazo legal, o recolhimento do preparo. Posto isso, nos termos do art. 87, I e § 1o, do RITJDF, bem como do art. 932, inc. I e VIII, e parágrafo único c/c o art. 1.007, § 4o, do CPC, à apelante para recolher o preparo em dobro, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de deserção. Intime-se. Após o decurso do prazo, à conclusão. Brasília – DF, 05 de setembro de 2024. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator